Tribunal: CARF
Processo: 10855.902190/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902190/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.718 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
METALURGICA BARROS MONTEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Valores pagos indevidamente ou a maior a título de estimativas mensais são
aptos a imediata repetição, Súmula CARF no 84.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar o óbice da restituição de estimativas pagas a
maior/indevidamente e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja feito o
exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado, homologando as compensações no limite do
crédito eventualmente reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.714, de 16 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10855.902067/2009-20, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902190/2009-41
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.902190/2009-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios com crédito resultante de pagamento indevido ou
a maior originário de DARF relativo a estimativas mensais.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo do período.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o quanto segue:
- o despacho decisório não homologou a PER/Dcomp sob alegação da
improcedência do crédito por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real;
- apesar de correta a fundamentação utilizada, a mesma não se aplica ao caso
em tela;
- realizou uma primeira apuração baseado na estimativa mensal e acabou
recolhendo o valor devido;
- posteriormente, constatou erro na apuração do tributo, sendo o valor apurado
para o mês citado mês revertido para zero;
- de posse desse saldo credor, o contribuinte realizou as compensações devidas,
mas não seria caso de preenchimento do PER/Dcomp, mas sim de compensação
direta, conforme determina a legislação tributária;
- com base na IN SRF n° 21/97, em seu artigo 12, §1°, o contribuinte realizou a
compensação dos tributos ora indeferida;
- os lançamentos realizados pelo contribuinte nasce, em virtude do recolhimento
a maior, o saldo credor e não da apuração normal como julgou o r. agente fazendário;
- os informes fiscais demonstram que toda a operação de compensação foi
regularmente escriturada;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.902190/2009-41

- o contribuinte apenas cometeu o equívoco quanto ao preenchimento de
obrigação acessória (PER/Dcomp) não podendo ser penalizado com a perda de seu
direito creditório previsto em lei;
- a independência entre as obrigações principais e acessórias podem ser
extraídas da doutrina e da jurisprudência;
- o PER/Dcomp fora preenchido erroneamente, porém as operações foram
efetuadas tempestiva e regularmente;
- para fundamentar a decisão, o agente fiscalizador utiliza-se dos artigos 165 e
170 do Código Tributário Nacional e artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e essa mesma
legislação reconhece o direito à compensação nos moldes em que o contribuinte
procedeu;
- conforme se verifica do enunciado legal emitido pela Secretaria da Receita
Federal, o contribuinte realizou suas compensações atendendo completamente o que
prevê a norma legal, não incorrendo tais operações em quaisquer irregularidades. Ao
final, em virtude de haver apresentado tempestivamente o pedido de compensação, ter
realizado todos os registros da operação de compensação em seus livros contábeis e
fiscais, haver declarado em suas obrigações acessórias as compensações realizadas,
bem como o crédito compensado não ter nascido de regular procedimento de
apuração, mas sim de erro de recolhimento a maior, requer a reforma total da decisão e
deferimento da compensação realizada.
Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que os valores recolhidos a título de estimativas só
poderiam ser compensados após o final do ano calendário, pela formação de saldo devedor.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
apresentando requerendo a completa homologação da compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto, dele
conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando compensar débitos
próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior em DARF indicada.
Conforme narrado, alega a Recorrente que a origem do crédito seria pagamento a maior
do que o devido a título de estimativas mensais, o que lhe daria o direito de repetição,
sem a necessidade de composição de saldo negativo no final do período.
De plano insta salientar que a questão jurídica de fundo já se encontra pacificada, tanto
a possibilidade aventada foi reconhecida pela decisão de piso, como já há sumula
editada por este conselho, a saber:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.902190/2009-41

Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.
Desta forma, sem necessidade de maiores explanações, tem-se que não há qualquer
óbice a repetição imediata dos valores recolhidos em montante maior do que a
estimativa devida.
Estabelecida a norma jurídica que rege a matéria, a solução do presente litígio deveria
cingir-se em averiguar se restou materialmente comprovado nos autos o efetivo
recolhimento a maior, conforme alegado pela Recorrente.
Ocorre que o Despacho Decisório, confirmado pela decisão de piso, lastreou sua
negativa apenas na impossibilidade jurídica da compensação intentada, o que já foi
devidamente afastada pela súmula acima.
Uma vez adotado este entendimento, deixou-se de fazer qualquer análise fática quanto a
real existência do pagamento indevido pela Recorrente.
Desta forma, afim de se garantir os direitos da parte e, em especial, evitar eventual
cerceamento ao seu direito de defesa, devem os autos retornar à DRF de origem para
nova análise da compensação pleiteada.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
afastando o óbice de se creditar diretamente valores pagos indevidamente ou a maior a
título de estimativas, devendo os autos serem remetidos à DRF de origem para que seja
feito o exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado, homologando as compensações
no limite do crédito eventualmente reconhecido.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para afastar o óbice da restituição de estimativas pagas a maior/indevidamente e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja feito o exame de liquidez e
certeza do crédito pleiteado, homologando as compensações no limite do crédito eventualmente
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.718 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.902190/2009-41

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital